Tribunal: TJSP
Processo: 2363574-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2021 – Município de São Paulo – Decisão não conhecendo a exceção de pré-executividade – Insurgência do executado que não merece ser conhecida – Agravante que, devidamente intimado, deixou de recolher as custas processuais devidas – Deserção configurada – Art. 1.007, § 2o, do CPC – Precedentes – Recurso não conhecido.